Tribunal: STF
Processo: HC 254779
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decretação de prisão preventiva. O agravante reiterou os argumentos da impetração, alegando, em síntese: a) não há fundamentação idônea para a prisão preventiva, tendo em vista que o uso de arma de fogo não pode ser considerado meio cruel; b) o paciente é primário, tem residência fixa, exerce atividade lícita, nega os fatos desde o início e não há nenhum elemento concreto que justifique sua prisão. Requereu a decretação de medidas alternativas à prisão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: 
(i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; 
(ii) verificar se o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, requisito essencial para a admissibilidade do recurso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência consolidada reconhece que a gravidade concreta da conduta delituosa, revelada pelo modus operandi constitui fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, desde que a decisão seja fundamentada em circunstâncias concretas do caso.



    4. Ademais, não há como divergir das premissas fáticas das decisões impugnadas sem analisar os fatos e provas dos autos - providência incabível na via eleita.



    5. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as alegações iniciais, sem impugnar especificamente a inadmissibilidade do habeas corpus como meio para o pedido formulado. 



    6. A ausência de  impugnação  específica aos fundamentos da decisão  agravada  impede o conhecimento do recurso, conforme o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo Regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: O agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.